Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-45.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-45.2021.8.14.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO PAIVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– APELADO ABSOLVIDO SUMARIAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – PROVIMENTO

– PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – RÉU QUE DEVER SER PRONUNCIADO E JULGADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 01)
Conforme disposição do art. 415, do CPP, só é possível absolver sumariamente o réu, se for comprovada a inexistência do fato criminoso, se for constatado não ser o agente autor ou partícipe da empreitada criminosa ou se o fato analisado durante a instrução probatória não se caracterizar como crime e, se estiver provada causa que o isente de pena ou o exclua de ter praticado o delito;
02)
No entanto, deve ser o réu pronunciado,
ex vi
do art. 413, do CPP, para que possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, pois presentes indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, pois existem ao menos duas versões sobre o que teria ocorrido no dia do crime, ou seja, uma que demonstra que o réu teria se defendido das agressões praticadas pela vítima, e outra, que trata da prática do crime de homicídio qualificado, que, neste caso, demonstra que o ofendido não teve qualquer chance de defesa, perdendo a vida, levando um único disparo de arma de fogo, sem ter, a priori, cometido qualquer agressão contra o acusado;
03)
Assim, tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade, de caráter preliminar e provisório, que não comporta o exame mais detalhado e aprofundado das provas carreadas aos autos, cabe ao Conselho de Sentença o julgamento definitivo do mérito. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para pronunciar o réu, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que absolveu sumariamente
THIAGO PAIVA MONTEIRO
.

Narra a denúncia, que no dia 10/06/2021, por volta de 15h00min, na comunidade Ariticum-Mirim, Bairro da Portelinha, Distrito de Marudá, município de Marapanim, Thiago Paiva Monteiro, mediante o uso de uma espingarda, calibre 32, ceifou a vida de Dyogo Júnior Souza Silva, sem que o ofendido contasse com oportunidade de defesa.

De acordo com o Ministério Público, na data dos fatos, o acusado e a vítima, na residência do Messias, localizada na comunidade de Ariticum-Mirim, iniciaram uma discussão que resultou em agressões, tendo o nacional Geovane Pinheiro Araújo interferido para que eles parassem com a contenda, tendo, inclusive, retirado o facão das mãos de Dyogo Júnior Souza Silva, objeto este utilizado para ferir Thiago Paiva Monteiro no ombro e no braço esquerdo. Conforme informou a testemunha Geovane Pinheiro Araújo, a briga iniciou a partir da notícia de declarações dadas pela nacional conhecida por Mariane, acerca do envolvimento desta com Dyogo Júnior Souza Silva.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado ao depor perante a autoridade policial, revelou que foi até a sua residência pegar uma arma de fogo, para então aguardar a passagem de Dyogo Júnior Souza Silva e, de surpresa, atirar em tal cidadão. Desta feita, ao ver Dyogo em via pública, Thiago declarou que disparou um tiro de espingarda na cabeça do ofendido e em seguida, se desfez da arma de fogo e viajou para Belém em uma van.

Além disso, exaurido o crime, o acusado pegou a arma usada na prática do delito e a entregou para Geovane Pinheiro Araújo, conhecido pela alcunha de “meiota”, ocultando o armamento em uma mata, sendo tal bem, posteriormente entregue aos agentes de segurança.

Interrogado pela autoridade policial, Thiago Paiva Monteiro confessou o crime e relatou que o delito ocorreu porque a vítima estaria perturbando sua prima Mariane.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Thiago Paiva Monteiro pelo crime descrito no art. 121, §2°, II e IV, do CP.

Transcorrido o feito processual, o juízo
a quo
em sentença prolatada no dia 23/11/2021, absolveu sumariamente o acusado Thiago Paiva Monteiro, com esteio no art. 23, II, do CP, c/c art. 415, IV, do CPP, determinando que réu fosse colocado em liberdade.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença absolutória, diante do conjunto probatório acostado aos autos, que demostra a inexistência da excludente de ilicitude da legitima defesa, para que seja

o apelado pronunciado e submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri por não ser o caso de absolvição sumária, cabendo ao Conselho de Sentença a deliberação acerca de crime doloso contra a vida, descrito nos autos da ação penal.

O apelado em contrarrazões recursais, representado por advogada particular, se manifestou pelo improvimento da apelação, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento,

para que o réu seja pronunciado nos termos sustentados pelo órgão acusatório.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, sendo o apelado Thiago Paiva Monteiro pronunciado e submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, pois entende o apelante, não ser caso de absolvição sumária, diante da existência de provas que comprovam a prática do crime, afirmando, ainda, que não resta configurada a excludente de ilicitude da legitima defesa, cabendo ao Conselho de Sentença a deliberação acerca de crime doloso contra a vida, descrito nos autos da ação penal.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando
absolveu sumariamente
o acusado, ora apelado, das imputações criminosas apresentas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 10008316, fl.02):

“SENTENÇA: Ficará gravada em meio eletrônico.
(...) Decido pela absolvição sumária do réu, com fundamento no art. 23, II, CP c/c art. 415, inciso IV, do CPP.
Determino a soltura do acusado por meio de alvará, salvo se por outro motivo se encontrar preso”.

Pois bem. Analisando as provas acostadas aos autos, entendo que a pretensão exposta pelo apelante, merece prosperar.

A absolvição sumária, conforme disposição expressa do art. 415, do CPP, só é possível se for comprovada a inexistência do fato criminoso, se for constatado não ser o agente autor ou partícipe da empreitada criminosa ou se o fato analisado durante a instrução probatória não se caracterizar como crime e, se estiver provada causa que o isente de pena ou o exclua de ter praticado o delito, o que, seguramente não é o caso dos caso dos autos, como se verá a seguir.

Por sua vez, é sabido que a decisão de pronúncia, nos termos do que determina o art. 413
[1]
, da legislação penal instrumental, é aquela adotada pelo julgador quando ele se convence da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, tratando-se, pois, de mero juízo de admissibilidade da acusação, preliminar e provisório, não comportando naquele momento, estudo mais detalhado e aprofundado das provas carreadas aos autos processuais, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento definitivo do mérito.

Apresentadas tais considerações, entendo ser equivocada a decisão do juízo
a quo
, que absolveu sumariamente o apelado, pelo que deve ele ser pronunciado para que possa ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois resta demonstrada nos autos a
materialidade
do crime, consubstanciada por meio do
Auto/Termo de Exibição de Apresentação de Objeto
(ID 10008245), quando foi apreendida uma
espingarda calibre 12
, contendo uma munição deflagrada do mesmo calibre, bem como através de
imagens acostadas aos autos do local em que foi encontrada a referida arma de fogo
(ID 10008251, fl.01/02), também, através do laudo balístico (ID 10008315), que comprovou a
arma encontrava-se em plenas condições de funcionamento
e, através do
Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver
(ID 10008346).

Igualmente, existem indícios suficientes de autoria do crime do art. 121, §2°, II e IV, do CP, como bem demonstrado pelo Ministério Público e a partir das provas orais carreadas aos autos, produzidas em audiência, quando foram ouvidos em juízo as testemunhas Geovane Pinheiro Araújo, João Ednelson Andrade da Silva (pai da vítima), Mariane Teixeira Monteiro (prima do acusado) e o policial militar José Augusto Melo Ribeiro.

Primeira testemunha a ser ouvida em juízo, o policial militar
José Augusto Melo Ribeiro
, declarou,
verbis
(ID 10008328):
“Que estavam em ronda, quando receberam a informação, via telefone, de que havia ocorrido um homicídio em Ariticum-Mirim
;
Que o suposto acusado teria se evadido em uma van; Que o depoente e sua guarnição juntamente com uma guarnição do município de Terra Alta, se deslocaram a PA e altura do Km 34, interceptaram a van, encontrando o acusado, que confessou que realmente a situação que teria ocorrido; Que contou aos policiais que havia ocorrido um desentendimento que culminou no homicídio; Que o acusado falou ao depoente que cometeu o crime de homicídio utilizando-se de uma arma, tipo espingarda, disparando somente um tiro; Que o depoente foi ao local do crime, tendo o acusado informado onde estava o armamento; Que viu o corpo da vítima; Que o armamento estava escondido no mato; Que o crime ocorreu na rua; Que não sabe precisar, até por conta do cabelo que está curto, se o acusado presente em audiência, foi quem disparou o tiro, mas tem quase certeza que ele é o elemento que fez o disparo; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU: Que o acusado foi preso em flagrante logo depois do crime, dentro de uma van em direção a Castanhal; Que o acusado comentou com o depoente que o crime ocorreu por causa de um desentendimento com a vítima; Que acusado assumiu a autoria do crime”.

Em seguida, prestou depoimento em juízo, o nacional
Geovane Pinheiro Araújo
, que declarou,
verbis
(ID 10008330
: “Que neste momento quer falar a verdade; Que tinha saído com o acusado para caçar, quando a nacional Mariane (prima do acusado) falou ao acusado que ela tinha sido ameaçada de morte por parte de Diogo; Que o acusado chamou Diogo, “de boa”, para conversar e de acordo com o depoente, Diogo se alterou e começou a ameaçar o acusado Thiago; Que o depoente então correu para dentro de casa para esconder as facas; Que logo depois que ouviu o tiro, Thiago chamou o depoente, que lhe entregou a arma e o depoente nervoso escondeu a arma; Que não viu o momento em que ocorreu o crime, pois tinha ido esconder as facas; Que a vítima recebeu um tiro na cara; Que Thiago deu o tiro em legitima defesa; Que o fato teria ocorrido por volta de 13h00; Que o fato ocorreu na “portelinha”; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU: Que os fatos aconteceram porque Diogo estaria ameaçando sua prima; Que a prima do acusado era ex-namorada de Diogo; Que a vítima teria passado a mão em um terçado para atacar o acusado e este para se defender pegou uma arma que estava atrás da porta da casa do depoente; Que o depoente só ouviu o tiro e quando chegou lá; Que o tiro ocorreu fora da casa; Que o terçado estava com a vítima; Que entre a discussão e o tiro, se passou um minuto; Que o acusado deu a arma para o depoente esconder; Que o acusado tomou as dores da prima”.

Ato contínuo, a testemunha informante, pai da vítima,
João Ednelson Andrade da Silva
, declarou em juízo (ID 10008232)
“Que a vítima tinha um caso com a prima do acusado; Que no dia do crime, o acusado passou na casa da vítima e ambos tiveram uma discussão; Que o acusado explicou ao depoente que a discussão que teve com a vítima foi por causa de “Malane” (Mariane, prima do acusado); Que a vítima e o acusado eram amigos e “comiam no mesmo prato”; Que depois desses fatos procurar a vítima, seu filho, mas não o encontrou; Que retornou para casa e depois de alguns minutos soube que seu filho tinha levado um tiro; Que o depoente reconhece o acusado presente em audiência como sendo Thiago Paiva Monteiro; Que o acusado foi preso em outro local; Que afirma que a vítima estava desarmada; Que a vítima não tinha armas; Que afirma que no local do crime não tinha terçado, não tinha nada; Que seu filho levou um tiro no rosto”.

Por fim, a prima do acusado
Mariane Teixeira Monteiro
, declarou em juízo,
verbis
(ID 10008334)
: “Que a depoente teve um relacionamento de 03 anos com a vítima na adolescência; Que afirma que Diogo era uma pessoa agressiva; Que a vítima teria lhe ameaçado; Que seu primo, o acusado, é uma boa pessoa; Que pediu a seu primo para conversar com vítima; Que a conversa entre acusado e vítima não terminou bem e o acusado pegou a arma que estava em casa para se defender; AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REPSONDEU: Que soube que o crime ocorreu em na comunidade de Ariticum-Mirim; Que diz que antes do crime seu primo teria ido falar com ele “numa boa”; Que o acusado era caçador e usava a arma para caçar; Que no local do crime estava o nacional Geovane, conhecido como “meiota”.

Como dito alhures, para que seja adotada a decisão de pronúncia, por parte do juízo singular, que, repita-se, é provisória e preliminar, basta que estejam presentes na espécie indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, o que, entendo e corroboro é caso dos autos.

De acordo com os depoimentos acima transcritos e ainda diante do conjunto de provas materiais, fica claro que existem no mínimo duas versões sobre o que teria ocorrido no dia 10/06/2021, por volta de 15h00min, na comunidade Ariticum-Mirim, Bairro da Portelinha, Distrito de Marudá: a primeira demonstra que o réu teria se defendido das agressões praticadas por Dyogo Júnior Souza Silva, que estaria com um terçado e tentava lhe acertar, e outra versão, que trata da prática do crime de homicídio qualificado, sem ter a vítima qualquer chance defesa, quando perdeu a vida levando um único disparo de arma de fogo em sua face.

Nesse diapasão, destaca o
custos legis
em seu judicioso parecer,
verbis:

“
Diante desse contexto, as testemunhas arroladas pela defesa narraram um cenário que sugere a ocorrência da excludente de ilicitude correspondente a legítima defesa, ao passo que as testemunhas da acusação foram uníssonas em apontar o réu como o autor do homicídio”.

E mais:

“
No caso concreto, conforme mencionado alhures, o contexto dos fatos não autoriza, de plano, a tese da legítima defesa, pois não está demonstrada a agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, ou mesmo alguma circunstância que pudesse levar o recorrente a imaginar a referida agressão, sendo forçoso convir que a violência empregada pelo recorrente ultrapassa o que seria aceitável como necessário para repelir o ataque”.

“Logo, impõe-se que o decisum seja reformado, eis que existentes indícios de autoria do delito pelo acusado, cabendo ao Tribunal do Júri proceder à apreciação deles a fim de condená-lo ou não, sob pena de odiosa usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

Assim, por estes motivos, presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marapanim, cabendo a ele a decisão sobre os fatos tidos como criminosos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
CRIMES CONEXOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO DE PRONÚNCIA DE UM DOS ACUSADOS E PELOS CRIMES CONEXOS DE COAÇÃO E FRAUDE PROCESSUAL.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. Não sendo demonstrada, de forma inquestionável, a negativa de autoria ou participação do acusado com relação ao crime de homicídio qualificado pelo qual fora denunciado, bem como pelo crime conexo, resta obstada a conclusão, neste momento, pela impronúncia ou absolvição sumária, razão pela qual a dúvida deve ser dirimida perante o Conselho de Sentença, submetendo-se o réu a julgamento pelo Júri Popular, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal.
3. Pairando dúvidas sobre a fraude processual e coação, crimes conexos imputados na denúncia aos acusados,
cabe aos jurados decidirem tal questão, de modo que, nos termos pleiteados pelo Ministério Público, faz-se imperiosa a pronúncia dos réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri, em face da prevalência do princípio in dubio pro societate. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJDF 07007223820218070017 1664023, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade e não julgamento de mérito, caracteriza-se pela cognição sumária e superficial dos elementos probatórios, devendo conter regular motivação a respeito da existência da materialidade do crime e de indícios da autoria ou participação. Excluir a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença a partir do exame e da análise do mérito da prova, é promoveu prematuro juízo da conduta do apelado, subtraindo da cognição do Tribunal do Júri e reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO - APR: 51839458420218090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Padre Bernardo - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para pronunciar o réu
THIAGO PAIVA MONTEIRO
, pelo crime descrito no
art. 121, §2°, II e IV, do CP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
CPP, art. 413. O Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência indícios suficientes de autoria ou participação.

Belém, 07/02/2024